Tribunal: TJPA
Processo: 0830836-62.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830836-62.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CENTRAL DO PADEIRO LTDA-ME

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do baixo valor do débito (R$ 2.531,64), ausência de citação ou de bens penhoráveis e paralisação do feito por mais de um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a extinção de ofício da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir; (
ii
) estabelecer se o valor a ser considerado é o débito isolado ou o montante global do contribuinte; e (
iii
) determinar se houve violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que o interesse de agir constitui condição da ação e matéria de ordem pública, podendo ser analisada de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 485, VI e § 3º, do CPC.

Aplica-se a tese firmada pelo STF no Tema 1184, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor diante da desproporção entre o custo do processo e o crédito perseguido, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

Considera-se adequado o enquadramento do caso concreto nos parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024, diante do valor inferior a R$ 10.000,00, ausência de movimentação útil por mais de um ano, inexistência de citação e de bens penhoráveis.

Afasta-se a alegação de afronta à Lei Estadual nº 8.870/2019, pois a extinção não decorre de juízo de conveniência administrativa, mas do reconhecimento judicial da ausência de interesse processual.

Define-se que o critério para aferição do baixo valor é o montante da execução fiscal no momento do ajuizamento, não se admitindo a soma de débitos de outros processos não apensados.

Rejeita-se a alegação de decisão surpresa, pois a aplicação de precedente vinculante (Tema 1184/STF) e de normas de observância obrigatória dispensa prévia intimação específica da Fazenda Pública
, especialmente quando constatada a
prolongada
inércia do
exequente.

Verifica-se a inércia do exequente e a inutilidade prática da demanda, o que reforça a inadequação da via judicial para a cobrança do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa e no Tema 1184 do STF. 2. O reconhecimento da ausência de interesse processual pode ser realizado de ofício pelo magistrado, por se tratar de matéria de ordem pública. 3. O valor a ser considerado para fins de extinção é o débito consolidado no momento do ajuizamento, não sendo possível somar débitos de execuções autônomas não apensadas. 4. A aplicação de precedentes vinculantes e normas cogentes não configura decisão surpresa nem viola o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC,
arts
. 5º, 6º, 9º, 10, 485, VI e § 3º, 927, III, 1.021 e 1.026; Lei nº 12.767/2012; Lei Estadual nº 8.870/2019; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0017468-95.2016.8.14.0051, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 04.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0000629-06.2002.8.14.0012, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 21.07.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/05/2026 a 11/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, aplicando a tese firmada no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A sentença ID nº

30465330

consignou, em síntese, que o débito objeto da execução fiscal é inferior a R$ 10.000,00, que não houve citação do executado ou localização de bens penhoráveis e que o feito permaneceu sem movimentação útil por mais de um ano, razão pela qual reconheceu a ausência de interesse de agir, determinando a extinção do processo, sem condenação em custas e honorários.

O

Estado do Pará

em apelação

ID nº

30465332

sustent
ou
, em síntese: (i) a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa (
arts
. 9º e 10 do CPC), uma vez que não foi previamente intimado para se manifestar acerca da aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ; (
ii
) o não atendimento dos requisitos necessários para a extinção da execução fiscal de baixo valor, nos termos da referida tese e da resolução do CNJ; (
iii
) a necessidade de observância da competência do ente federativo para definição do que se considera “baixo valor”; ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

O recurso foi distribuído a esta Relatoria, sendo proferida decisão monocrática

ID nº

31523945
, que conheceu da apelação, porém negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença, ao fundamento de que o caso concreto se enquadra nas hipóteses de extinção previstas no Tema 1184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, destacando-se o baixo valor do débito (R$ 2.531,64), a ausência de movimentação útil por longo período, a inexistência de bens penhoráveis e a ausência de execuções apensadas.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno

ID nº

32936521
, alegando, em síntese: (i) equívoco da decisão monocrática ao manter a extinção da execução fiscal com base apenas no baixo valor do débito; (
ii
) necessidade de interpretação da Lei Estadual nº 8.870/2019, sustentando que a não propositura

ou desistência de execuções fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário extinguir o feito de ofício; (
iii
) que deve ser considerado o valor do débito consolidado do contribuinte junto à Fazenda Pública, e não apenas o valor da execução fiscal isolada, afirmando que o montante global ultrapassa significativamente o limite legal; (
iv
) violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, pela ausência de prévia intimação da Fazenda Pública; e (v) inaplicabilidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ ao caso concreto, inclusive por questões temporais e pela ausência de observância de seus requisitos procedimentais.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, pelo provimento do agravo interno para reformá-la, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Não houve apresentação de contrarrazões à apelação
.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A sentença de primeiro grau extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ausência de interesse de agir diante do baixo valor do débito (inferior a R$ 10.000,00), da inexistência de citação ou de bens penhoráveis e da paralisação do feito por mais de um ano, aplicando o Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ; por sua vez, a decisão monocrática recorrida manteve integralmente a sentença, entendendo presentes todos os requisitos para a extinção, ressaltando a inércia do exequente, a desproporção entre o custo do processo e o valor cobrado, bem como a adequação da medida à luz do princípio da eficiência administrativa e dos precedentes vinculantes, afastando, assim, as alegações do Estado quanto à nulidade e à inaplicabilidade das normas invocadas.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, bem como à alegada nulidade da sentença por violação ao contraditório. A decisão monocrática recorrida entendeu que a extinção do feito foi correta, porquanto presentes os requisitos legais, destacando o reduzido valor da execução (R$ 2.531,64), a ausência de movimentação útil por longo período, a inexistência de bens penhoráveis e a ausência de execuções apensadas, concluindo pela plena incidência do precedente vinculante e da normativa do CNJ.

Em sentido contrário, no agravo interno, o Estado do Pará sustenta, em síntese, que a extinção não poderia ter sido decretada de ofício pelo Judiciário, por se tratar de faculdade da Administração Pública à luz da Lei Estadual nº 8.870/2019, que deve ser considerado o valor do débito consolidado do contribuinte
,

e não apenas o da execução isolada, além de apontar violação ao princípio da não surpresa e a inaplicabilidade da Resolução nº 547/2024 ao caso concreto.

DA POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO E O INTERESSE DE AGIR

O Agravante alega que a Lei Estadual nº 8.870/2019 lhe confere uma prerrogativa de avaliar a conveniência e oportunidade no ajuizamento ou prosseguimento de execuções fiscais, sendo vedado ao Judiciário substituir-se à Administração.

O argumento não prospera. A extinção do feito não se deu com base em um juízo de conveniência sobre a atuação da Fazenda Pública, mas sim pelo reconhecimento de ofício da ausência de uma das condições da ação: o interesse de agir, matéria de ordem pública que pode e deve ser analisada pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, VI e § 3º, do CPC.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), com repercussão geral reconhecida, pacificou a questão ao fixar a seguinte tese:

Tema 1184 - Extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial.

Tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis

A decisão do STF, de caráter vinculante (art. 927, III, do CPC), estabelece que a movimentação da onerosa máquina judiciária para a cobrança de créditos de valor irrisório, que não cobrem sequer os custos do processo, viola o princípio da eficiência administrativa (art. 37, CF/88). Portanto, a extinção não é uma interferência no mérito administrativo, mas a aplicação direta de um preceito constitucional interpretado pela mais alta Corte do país.

Este Tribunal de Justiça já se alinhou a tal entendimento, como se vê no seguinte precedente:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR DA

DÍVIDA.

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública de Santarém contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução fiscal movida contra y-
person
">WALDENEI BATISTA DA SILVA, com fundamento na ausência de interesse de agir devido ao baixo valor do crédito tributário, inferior ao limite previsto pela Lei Estadual nº 8.870/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção de execução fiscal por baixo valor viola o interesse de agir da Fazenda Pública; e (
ii
) verificar se o valor do débito tributário consolidado, atualizado à época do ajuizamento, impede a aplicação do princípio da eficiência administrativa para a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1184 de Repercussão

Geral.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece diretrizes para extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00, especialmente, em razão da ineficiência do procedimento para fins de execução de créditos, sobretudo, quando há meios diversos e mais eficazes de cobrança.

5.

A legislação estadual (Lei nº 8.870/2019) reforça o entendimento de que débitos inferiores a 15.000 UPF-PA não justificam o ajuizamento ou a continuidade de ações judiciais, salvo elevado potencial de recuperabilidade.

6.

O valor a ser considerado para aferição do limite é aquele consolidado no momento do ajuizamento da ação, desconsiderando atualizações posteriores ou valores de outros processos envolvendo o mesmo executado.

7. Inexiste violação aos princípios do contraditório ou da não surpresa, pois a sentença observou precedentes obrigatórios e normas aplicáveis ao caso.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir é legítima, em respeito ao princípio constitucional da eficiência

administrativa.

2. Para extinção da execução, considera-se o valor do débito tributário consolidado no momento do ajuizamento da ação, e não valores atualizados ou de outros processos.

3. A ineficácia das medidas judiciais adotadas demonstra-se notoriamente contraproducente, na medida em que a presente execução, ajuizada desde o ano de 2016, ainda não logrou alcançar qualquer desfecho

definitivo.

Nesse contexto, revela-se manifesta a sua inutilidade prática, configurando-se como um procedimento processual estéril e desprovido de efetividade, em flagrante afronta aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; art. 496, §§ 3º e 4º, II; Lei Estadual nº 8 .870/2019, art. 1º, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º-5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1 .355.208 (Tema 1184); TJPA, Apelação Cível nº 0005226-28.2006.8 .14.0028; TJMT, Apelação Cível nº 0002132-12.2008.8 .11.0020.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00174689520168140051 29904279, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/09/2025, 3ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, a atuação do magistrado está plenamente respaldada, não havendo que se falar em violação à prerrogativa da Fazenda Pública.

DO VALOR A SER CONSIDERADO: DÉBITO ISOLADO VS. DÉBITO CONSOLIDADO

O Agravante defende que o critério para aferição do baixo valor deveria ser a soma de todos os seus débitos junto ao Fisco.

Mais uma vez, sem razão. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, editada para orientar a aplicação do Tema 1184, é expressa em seu art. 1º, § 2º:

“
Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.
” (Grifo nosso)

A norma não autoriza a soma de todos os débitos existentes em nome do contribuinte, mas apenas aqueles que são objeto de execuções fiscais

apensadas nos mesmos autos
. No

presente caso
, a decisão agravada foi clara ao registrar que
:

“
3) Não existem outras execuções apensadas ao presente feito, muito embora haja determinação para o Executado aponte o processo principal, a qual o Estado manteve-se inerte;
”

Portanto, o critério utilizado na sentença e mantido na decisão monocrática está correto.

DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA

O Agravante insiste na tese de nulidade por decisão surpresa. Contudo, a aplicação de precedente firmado em regime de repercussão geral, de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais (art. 927, III, do CPC), não caracteriza decisão surpresa.

A tese fixada no Tema 1184/STF passou a integrar o ordenamento jurídico, sendo de conhecimento mandatório de todos os operadores do direito, em especial da Fazenda Pública. A extinção do feito com base em precedente vinculante não é um "fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar" (art. 10 do CPC), mas sim a aplicação de uma norma jurídica cogente
, diante da inércia prolongada do Estado, mesmo quando devidamente intimado para manifestar-se.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal movida contra W. V. PORTILHO E CIA LTDA, fundamentada na ausência de interesse de agir diante do baixo valor do crédito tributário, inferior ao limite previsto na Lei Estadual nº 8.870/2019, após mais de uma década de inércia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção da execução fiscal por baixo valor viola o interesse de agir da Fazenda Pública; e (
ii
) verificar se o valor do débito tributário consolidado no momento do ajuizamento impede a aplicação do princípio da eficiência administrativa para a extinção do processo.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da eficiência administrativa, consagrado no art. 37 da CF/1988, legitima a extinção da execução fiscal de baixo valor, em respeito à racionalidade na utilização dos recursos públicos e do Poder Judiciário, conforme entendimento do STF no Tema 1184 da Repercussão Geral.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 e a Lei Estadual nº 8.870/2019 reforçam que execuções fiscais de valores inferiores a R$ 10.000,00 (ou 15.000 UPF-PA) podem ser extintas quando inertes por mais de um ano, sem localização do devedor ou bens penhoráveis.

5. O valor considerado para extinção é aquele consolidado no momento do ajuizamento da ação, não se somando valores de execuções autônomas nem se considerando atualizações posteriores, conforme entendimento consolidado.

6. A extinção, quando observados os precedentes vinculantes e normas aplicáveis, não viola o contraditório, a ampla defesa

ou configura decisão surpresa, dispensando prévia manifestação da Fazenda Pública.

7. A reiteração de recursos com os mesmos fundamentos, sem novos elementos, caracteriza intuito protelatório, sujeitando o recorrente à penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa, considerando o valor consolidado no momento do ajuizamento da ação, sem necessidade de somar execuções autônomas.

2. A extinção pode ser promovida de ofício, independentemente de requerimento da Fazenda Pública ou de prévia intimação, desde que observados os parâmetros da legislação e dos precedentes vinculantes.

3. A reiteração de recursos sem novos fundamentos pode ensejar aplicação de multa por intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC,

arts
. 485, VI, 927, 932, IV, ‘b’, 1 .021 e 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 8.870/2019; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1 .355.208, Rel. Min.

Cármen

Lúcia, Plenário,

j.

19.12.2023 (Tema 1184); TJPA, Apelação Cível nº 0819289-57.2023 .8.14.0051, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público,

j.

02.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0007188-18.2008 .8.14.0028, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público,

j.

19.08.2024. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00006290620028140012 28714616, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

Nesse sentido
, a decisão monocrática destacou a inércia do próprio Estado, que, intimado a se manifestar sobre a reunião de processos desde 15/10/2021, permaneceu

inerte
, o que enfraquece ainda mais a alegação de surpresa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e

nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada
, pelos fundamentos expostos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos

arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam

advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos

arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,

04

de

maio

de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/05/2026